Tribunal: TJES
Processo: 5001020-39.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001020-39.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EGNALDO LOPES DOS SANTOS
COATOR: 7º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
EGNALDO LOPES DOS SANTOS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº. 0007339-37.2022.8.08.0035, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no arts. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem deu-se com base em elementos genéricos. Argumenta, ainda, que o paciente ostenta primariedade e boas condições pessoais, havendo apenas um registro de ato infracional pretérito motivando a manutenção de sua segregação cautelar.

Além disso ainda aduz ausência de prova da materialidade delitiva, questionando a justa causa para a manutenção da prisão, bem como vícios processuais na ação penal originária e ofensa ao princípio da isonomia tendo em vista a concessão de liberdade provisória para o corréu.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 4211160).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4245155).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça
de ID 4302418,
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
EGNALDO LOPES DOS SANTOS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº. 0007339-37.2022.8.08.0035, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no arts. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Segundo da denúncia, resumidamente, no dia 20 de setembro de 2022, no Município de Vila Velha, o ora apelante e outro corréu trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 216 (duzentos e dezesseis) papelotes de cocaína, 42 (quarenta e duas) pedras de crack e 83 (oitenta e três) buchas de maconha. Constou da inicial acusatória que policiais militares observaram “
in loco
” a mercancia de drogas sendo feita pelos investigados, sendo que o ora paciente realizava o varejo de cocaína, enquanto o corréu bruno realizava o de maconha e 'crack'.

Alega o impetrante ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em sede de Audiência de Custódia, sendo que, no mesmo ato, foi convertida a prisão em flagrante em medidas cautelares para o corréu Bruno.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem deu-se com base em elementos genéricos. Argumenta ainda que o paciente ostenta primariedade e boas condições pessoais, havendo apenas um registro de ato infracional pretérito motivando a manutenção de sua segregação cautelar.

Além disso aduz ausência de prova da materialidade delitiva, questionando a justa causa para a manutenção da prisão, bem como vícios processuais na ação penal originária e ofensa ao princípio da isonomia tendo em vista a concessão de liberdade provisória para o corréu.

Alega, também, ser primário, sem antecedentes criminais e possuir residência fixa, e que irá se submeter a todos os atos do processo para os quais for convocado, sendo desnecessária sua manutenção no cárcere.

Requer assim, seja o paciente posto em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, para que nessa condição aguarde o desenrolar de seu processo.

Em informações prestadas (ID 4245155), a autoridade apontada coatora faz o resumo do trâmite processual dos autos originários, demonstrando que o processo possui tramitação célere e que o Juízo de origem já indeferiu um pedido de liberdade provisória, já recebeu a denúncia na mesma data e já realizou AIJ na data de 23/01/2023.
Conforme o andamento processual verifica-se que houve continuação da audiência na data de 14/02/2023.

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada e, ainda, objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte do acusado.

Transcrevo trecho da referida decisão:

“Conforme consta no APFD, policiais militares da Equipe de Força Tática, durante campana realizada em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas,
teriam visualizado os autuados supostamente comercializando entorpecentes, ocasião em que prosseguiram para realização da abordagem dos mesmos
. Narra que, ao perceberem a presença da guarnição, os indiciados teriam dispensando as cargas de entorpecentes que estariam com eles, sendo que,
na sacola transparente que estaria em posse do autuado EGNALDO, teriam sido encontrados pinos de substância semelhante a cocaína
, e, na sacola lançada pelo autuado BRUNO, teriam sido encontrados materiais entorpecentes semelhantes ao crack e à maconha. Ademais, narra ainda que,
com ambos, teria sido encontrada quantia em espécie e que, realizadas buscas nas proximidades, ainda teriam sido apreendidas mais duas sacolas com grande quantidade de entorpecentes,
sendo os autuados, na oportunidade, detidos e encaminhados para Delegacia. No auto de apreensão consta os seguintes materiais:
216 papelotes de substância similar à cocaína, 42 unidades de substância similar ao crack, 83 buchas de substância similar à maconha e a quantia em espécie de R$507,00 reais.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado BRUNO, sendo: (01) Ação Penal - Artigo 129 e 147, na forma do artigo 29, todos do CPB – Arquivado, (01) Penal Pública Comum - Art. 129, § 9° (duas vezes), 147 e 148, todos do CPB e na forma da Lei 11.340/06 – Arquivado. Quanto ao autuado
EGNALDO, não foram encontrados registros criminais. Possui registros de atos infracionais.
” (grifos meus)

Após me debruçar sobre os elementos informativos trazidos no ato acoimado de coator, é possível verificar a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, imputados ao paciente, que se traduzem no “
fumus comissi delicti
”, bem como está presente o “periculum
libertatis
”, consubstanciado na necessidade de resguardo da ordem pública e de evitar a reiteração delitiva.

Portanto, pode-se perceber que a decisão acoimada de coatora obedeceu ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF, não se podendo confundir o inconformismo da parte com as razões de decidir com carência de fundamentação.

Destaco ainda que a referida decisão foi objeto de nova análise pela Autoridade apontada como Coatora, já que foi proferida decisão que negou ao paciente a revogação a prisão preventiva na data de 10/01/2023, ou seja, trata-se de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Além disso, em consulta ao sistema E-Jud, verifico que o acusado já respondeu a diversos atos infracionais, inclusive, da mesma natureza do ora apurado, o que demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado com o intuito de garantir a ordem pública.

Justamente pelo fato elencado acima, se justifica a discrepância na manutenção da prisão preventiva do paciente, enquanto que, para o corréu Bruno, foi aplicada medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, tampouco em aplicação de efeito extensivo previsto no art. 580, do CPP.

Logo, ao contrário do que afirma o impetrante, “
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva
”.(STJ - AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Portanto, estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Quanto a alegação de ausência de prova da materialidade delitiva, recordo que
“a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Quanto aos vários vícios processuais alegados na ação penal originária, inclusive de nulidade da citação, não há na documentação anexa aos autos comprovação das teses trazidas ao debate, sendo a instrução processual deficiente neste ponto inviabiliza-se o pronunciamento sobre a matéria. Além disso, não consta nos autos que tais temas foram debatidos junto ao juízo de origem, o que evidencia a possibilidade de supressão de instância.

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço

do presente pedido de
habeas corpus,
porém
denego a ordem
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33,
C/C ART. 40, III,
DA LEI 11.343/2006
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA,
ART. 93, IX, DA CRFB/88 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) A prática de diversos atos infracionais por parte do paciente demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado com o intuito de garantir a ordem pública, pois reforça o “
periculum libertatis
”.

3) Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, tampouco em aplicação de efeito extensivo previsto no art. 580, do CPP, já que a situação do paciente e do corréu são diferentes, sendo que o paciente conta com registro de vários atos infracionais.

4) A impetração de Habeas Corpus pressupõe a juntada de prova pré-constituída. Sendo assim, a alegação dos vícios processuais na ação penal originária, inclusive de nulidade da citação, sem a correspondente documentação comprobatória nos autos, inviabiliza o pronunciamento sobre a matéria. Além disso, não consta na impetração que tais temas foram debatidos junto ao juízo de origem, o que evidencia a possibilidade de supressão de instância.

5) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

6) Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.